Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ingresso dos policiais civis na residência do acusado ocorreu para dar cumprimento a mandado de prisão preventiva regularmente expedido, sendo legítima a entrada forçada nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Preliminar de Nulidade Rejeitada.
2. A apreensão de substâncias entorpecentes no interior do imóvel se deu em situação de flagrância, não havendo nos autos qualquer indício de abuso de poder ou desvio de finalidade a justificar o reconhecimento de nulidade das provas colhidas. 2.1. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando a diligência foi precedida de ordem judicial válida e cercada das garantias legais, inexistindo ilegalidade originária a contaminar os elementos probatórios subsequentes.
3. O conjunto probatório é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
3.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
4. A confissão parcial, desprovida de elementos de corroboração e dirigida exclusivamente à posse da droga para uso pessoal, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Inteligência da Súmula 630 do STJ.
5. Recurso conhecido e, afastada a preliminar de nulidade, desprovido.